Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732128-91.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JARBAS VITORINO DE LIRA, SHEILA GOMES RODRIGUES DE LIRA, BRAZ PEREIRA COSTA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta Mapa Atacadista de Materiais para Construção Ltda e outros contra sentença (ID 51730736) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução opostos contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por força da sucumbência, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 51730740), os apelantes sustentam, em suma, que a Terracap teria ajuizado “ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos Apelantes, em razão de haver entabulado contrato de Concessão de Direito Real de Uso, com opção de compra de 04 (quatro) lotes situados em Santa Maria – DF, pelo valor de R$ 5.752.000,00 (cinco milhões setecentos e cinquenta e dois mil reais), sendo cobrada taxa mensal de ocupação no valor de R$ 14.380,00 (catorze mil trezentos e oitenta reais), referente aos 04 (quatro) imóveis, com a primeira Apelante”. Dizem que a Terracap não teria cumprido com suas obrigações contratuais, em especial no que se refere ao teor da cláusula 6a, parágrafo 3o, do negócio jurídico firmado entre as partes, que prevê que a “implantação definitiva do projeto aprovado deverá ser feita dentro do prazo de vigência deste contrato, sendo de inteira responsabilidade da Concessionária o cumprimento de todas as normas Urbanísticas e Ambientais necessárias à sua implantação, tomando neste ato, pleno conhecimento das condições do terreno cedido e do seu gabarito para edificação”. Aduzem que a Terracap não teria vistoriado o projeto supostamente implementado pelos embargantes, ora apelantes, o que os teria impedido de promover a implementação definitiva de sua atividade e, por consequência, adquirir os imóveis integrantes da contratação. Defendem que, uma vez supostamente retomado o imóvel pela Terracap, seria incabível a cobrança de taxas dos apelantes, o que poderia render ensejo ao enriquecimento sem causa da empresa pública distrital, ora apelada. No ponto, argumentam que o “imóvel não esteve sempre em posse da primeira Apelante e, menos ainda, de forma livre e desembaraçada, como asseverado na r. Sentença”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a r. sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 51730742). Contrarrazões pela embargada ao ID 51730744, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Sobreveio o Acórdão n. 1793649, proferido por esta douta 7a Turma Cível, por meio do qual o recurso foi conhecido e desprovido. Ao ID 55036513, a Terracap informou a realização de acordo extrajudicial. Mapa Atacadista de Materiais para Construção Ltda e outros, ao ID 55658208, manifestaram concordância quanto aos termos do acordo, requerendo a sua homologação. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 932, inciso I, do CPC, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes, quando for o caso. Na espécie, ambos os litigantes alcançaram a autocomposição, por meio da transação de ID 55036517, por meio da qual dispuseram, dentre outros pontos, acerca dos débitos relativos a taxas de ocupação, que integram o objeto do presente feito. Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Não se verifica, portanto, óbice à homologação da transação firmada entre as partes após o julgamento do apelo. Em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que o próprio instrumento de acordo (ID 55036517, p. 2), na cláusula quarta, já dispôs sobre tal aspecto, sendo desnecessária qualquer consideração sobre o ponto. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo de ID 55036517. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, após a certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora